Tribunal: TJPA
Processo: 0802246-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802246-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ROSA MARIA TEIXEIRA NERI, SERGIO FERREIRA NERI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDÍCIOS DE CULPA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O recurso discute a correção da decisão que, em sede de tutela provisória, determinou que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. realizasse o pagamento de alimentos provisórios, no valor de um salário mínimo, em razão da morte da filha dos agravantes, ocorrida ao encostar em um fio de alta tensão.

2.

No caso concreto, os elementos dos autos indicam a possibilidade de que a vítima tenha concorrido para o próprio óbito, ao subir em uma árvore para fazer uma ligação telefônica, aproximando-se da rede elétrica. Assim, a imposição de pagamento de alimentos provisórios com base em cognição sumária se mostra precipitada.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência antecipada concedida na origem. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da ação de indenização por danos morais (proc. nº 0801127-31.2018.8.14.0005), ajuizada por SERGIO FERREIRA NERI e ROSA MARIA TEIXEIRA NERI.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Em face do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL, para determinar à Requerida, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., realize o pagamento de alimentos provisórios em favor dos autores no importe de 01 (um) salário mínimo, sendo 1⁄2 salário mínimo para cada um, até o 5º dia útil de
cada mês, em conta bancária de titularidade dos requerentes, sob pena de multa no importe de 30% sobre o valor da parcela.”

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão concessiva da tutela provisória foi proferida após pedido de aditamento da petição inicial pelos agravados durante a audiência de conciliação, sem que a agravante tivesse a oportunidade de se manifestar sobre esse pedido. Argumenta que tal procedimento viola o art. 329, II, do CPC, pois não foi assegurado o direito de concordar ou não com o pedido de aditamento.

Argumenta que não foram apresentadas provas documentais incontestáveis e que, segundo entendimento jurisprudencial, a dependência econômica deve ser comprovada para a fixação de pensão por morte. Além disso, alega que o acidente ocorreu devido à culpa da vítima, que teria se exposto desnecessariamente ao risco ao subir em uma árvore e se aproximar de um fio elétrico. Aponta que a própria narrativa autoral e o boletim de ocorrência destacam a conduta da vítima como a principal causa do acidente.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo singular.

Em decisão ID 10012809, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 10451257.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente caso trata de decisão que, em sede de tutela provisória, determinou que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. realizasse o pagamento de alimentos provisórios no valor de um salário mínimo, em razão da morte da filha dos agravados, que tocou em um fio de alta tensão.

É sabido que a concessão da medida ora discutida, baseada em cognição sumária, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, observa-se que o Magistrado antecipou o mérito da demanda ao considerar demonstrada a dependência presumida dos genitores da falecida, em razão de serem uma família de baixa renda, bem como pela constatação, através de fotos anexadas à inicial, de que a altura do fio elétrico não estava adequada.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que os agravados alegaram que sua filha, à época com 24 anos, faleceu ao receber uma descarga elétrica de um fio de alta tensão que estava a uma altura inadequada, enquanto procurava sinal de celular na casa de sua irmã. Eles argumentam que a Equatorial foi negligente ao não realizar a devida manutenção das linhas de transmissão, resultando na morte de sua filha.

Dentre os argumentos apresentados pela agravante no presente recurso, reputo que apenas um deles é suficiente para a reforma da decisão impugnada: a existência de indícios de que a conduta da vítima foi a principal causa do acidente.

Isso porque, tratando-se de alimentos decorrentes de ato ilícito, faz-se necessária a demonstração de fortes indícios acerca da culpa do réu, ora agravante, na ocorrência da morte da vítima.

No caso em questão, o Boletim de Ocorrência registrado horas após o acidente indica que, aparentemente, a falecida concorreu de forma efetiva para seu óbito, ao deliberadamente subir em uma árvore para fazer uma ligação.

É oportuno transcrever o relato do depoimento prestado perante a autoridade policial:

“A Sra. Rosinete Teixeira Santos, comunica nesta seccional Urbana, que sua irmã Rosimeire Teixeira Neri, nascida em 24.12.1993, levou uma descarga elétrica ao encostar em uma rede de energia elétrica na localidade Rodovia Transamazônica Km18. Que Rosimeire ainda chegou a ser socorrida até o Posto de Saúde, não suportou a descarga elétrica e veio à óbito. O cadáver foi removido para o Instituo Renato Chaves, para exame cadavérico, que o acidente ocorreu quando Rosimeire subiu em um tronco de árvores para tentar fazer uma ligação de seu telefone celular onde o sinal ocorre com melhorias e ao se descuidar encostou na rede elétrica”

Não se nega que a família da vítima experimentou sofrimento em razão da perda da filha. Contudo, entendo ser temerário impor à agravante, em sede de tutela antecipada, o pagamento de alimentos provisórios, quando os elementos dos autos não apontam – frisa-se, até o presente momento – a total responsabilidade da recorrente pela ocorrência do sinistro.

Ademais, as fotos apresentadas pelos autores não são suficientes para concluir que a fiação não estava a uma altura adequada, visto que, como já dito, a vítima precisou subir em uma árvore para ser atingida, o que indica que ela mesma se colocou em risco.

Diante desse contexto, entendo ser necessária maior dilação probatória para apurar a responsabilidade, impondo-se a reforma da decisão impugnada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência antecipada concedida na origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/09/2024